Tribunal: TJES
Processo: 5011392-48.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5011392-48.2022.8.08.0011

APELANTES: CARA DE CÃO CLINICA VETERINÁRIA LTDA., MARCOS EUGÊNIO GAMA LESQUEVES E FABÍOLA CUNHA DA SILVA PEIXOTO

A
PELA
DOS: STATKRAFT ENERGIAS RENOV
Á
VEIS S/A, EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E SÃO SIMÃO ENERGIA S/A E BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS E MICROEMPRESA DE CAPITAL SOCIAL DE R$ 10.000,00 – PRESUNÇÃO DE POBREZA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO.

1. -
P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita para pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

2. - Tratando-se de pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

3. -
Tanto pelo fato
d
a microempresa
apelante
possu
ir
capital social de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais)
como pelo
objetivo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais,
causa
dos,
ainda que em tese,
por inundações
decorrentes da necessidade de liberação de águas fluviais retidas em tempo de chuvas intensas nas
represas de propriedade das requeridas,
é legal
e razoável

deferir-lhe
o benefício da assistência judiciária gratuita,
sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5º, inciso XXXV)
.

4. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011392-48.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARA DE CAO CLINICA VETERINARIA LTDA e outros (2)

APELADO: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5011392-48.2022.8.08.0011

APELANTES: CARA DE CÃO CLINICA VETERINÁRIA LTDA., MARCOS EUGÊNIO GAMA LESQUEVES E FABÍOLA CUNHA DA SILVA PEIXOTO

A
PELA
DOS: STATKRAFT ENERGIAS RENOV
Á
VEIS S/A, EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E SÃO SIMÃO ENERGIA S/A E BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS E MICROEMPRESA DE CAPITAL SOCIAL DE R$ 10.000,00 – PRESUNÇÃO DE POBREZA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO.

1. -
P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita para pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

2. - Tratando-se de pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

3. -
Tanto pelo fato
d
a microempresa
apelante
possu
ir
capital social de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais)
como pelo
objetivo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais,
causa
dos,
ainda que em tese,
por inundações
decorrentes da necessidade de liberação de águas fluviais retidas em tempo de chuvas intensas nas
represas de propriedade das requeridas,
é legal
e razoável

deferir-lhe
o benefício da assistência judiciária gratuita,
sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5º, inciso XXXV)
.

4. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5011392-48.2022.8.08.0011

APELANTES: CARA DE CÃO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA., MARCOS EUGÊNIO GAMA LESQUEVES E FABÍOLA CUNHA DA SILVA PEIXOTO

A
PELA
DOS: STATKRAFT ENERGIAS RENOV
Á
VEIS S/A, EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E SÃO SIMÃO ENERGIA S/A E BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Sabe-se que p
ara a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo
99
,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 99. O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural;”

De igual modo, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer jus aos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais,
há entendimento
que proclama

que
s
e o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se
a celebração
contrato de honorários
com o profissional indicado
, tendo em vista
a possibilidade de obter
proveito econômico
com o julgamento d
a causa (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

Reitere-se
,
ainda,
que
p
ara a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta a afirmação da parte, desde que nos autos não exist
a
m, tal como ocorre no caso, elementos que permitam concluir que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (DEVEDORA PRINCIPAL). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS/GARANTIDORES). PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a pessoa jurídica (devedora principal) não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.

3. Para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelos sócios/garantidores da devedora principal.

4. A controvérsia relativa ao diferimento das custas para o final do processo foi decidida com base na interpretação de lei local (Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas.”

(STJ - AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal que revelam o entendimento d
a Suprema Corte
sobre o tema:

“
Assistência Judiciária gratuita. Alegação de revogação do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição. Improcedência. - A atual Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Nesse sentido tem decidido a Segunda Turma (assim, a título exemplificativo, nos RREE 205.029 e 205.746). Recurso extraordinário não conhecido.”

(
STF -
RE 204305, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998)

“
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV.

I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV).

II. - R.E. não conhecido.”

(
STF -
RE 205746, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 28-02-1997
).

E tratando-se de pessoas físicas, a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente, em se tratando de ação de indenização na qual os autores objetivam serem indenizados por supostos danos provocados por enchentes que atribuem às requeridas.

Acresça-se que
os apelantes
demandam por
direito
s
decorrentes de agressões ao meio ambiente,
decorrentes de
omissões
por parte
d
a
s

r
equeridas, que
também
causaram
aos autores, como indivíduos
, prejuízos materiais e morais,
vez que tais omissões agravaram os efeitos das chuvas
ocorridas em 24
e
25/01/2020 provocando
transbordamentos e inundações
que atingiram as instalações da primeira
a
utora e a residência dos segundos
a
utores.

A circunstância de o
Rio Itapemirim
ser um
curso de água resultado da fusão de dois braços, o
d
ireito, que nasce em Muniz Freire, e o
e
squerdo, que nasce em Ibitirama, na serra do Caparaó e tem como maior afluente o Rio Castelo, deságua no
O
ceano Atlântico
em
Marataízes,
ES, acabam por potencializar os
efeitos de qualquer precipitação pluvial.

Sabemos que a
construção de Usinas Hidrelétricas sempre se dá em locais onde podem ser aproveitados dois pontos: os desníveis naturais dos cursos dos rios e a vazão deste
s
rio
s
. Por isso, é importante verificar se o curso d’água
tem
vazão e queda suficiente para a produtividade de energia elétrica desejada.

E é perfeitamente compreensível que
a contingência de liberação de águas fluviais represadas pelas 8 (oito) usinas, em hipóteses de riscos de rompimento
das barragens
resultarão em
enchentes, transbordamentos e inundações capazes de causar danos ao meio ambiente e ao direito ambiental.

Decorre, pois,
que é perfeitamente razoável
conjecturar
que as chuvas ou seu excesso não seriam, por si sós, as causas do transporte dos sedimentos arenosos e argilosos, que implicam no assoreamento, elevação do talvegue – com diminuição da profundidade da calha do rio -, e destruição dos bens das pessoas atingidas pela revoltosa inundação, que solapa o que encontrar em seu caminho, episódio, um dos maiores e mais devastadores já registrados no Brasil.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
Cara de Cão Clínica Veterinária Ltda.-ME trata-se de uma microempresa
cujo capital social é de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais)
], circunstância que justifica o deferimento

do benefício da
assistência judiciária gratuita, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5º, inciso XXXV)
.

C
onfira-se, a propósito, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo versando sobre assistência judiciária gratuita em favor de microempresa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – MICROEMPRESA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Observância, contudo, do disposto no art. 99, § 2º, do NCPC, em sede recursal, oportunizando-se a comprovação da alegada hipossuficiência do agravante através da juntada de documentos – II – Inteligência do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2º e 3º, do NCPC, e Súmula nº 481 do C. STJ - III – Hipótese em que a pessoa jurídica agravante é microempresa, com capital social de R$5.000,00 – Existência de dívidas perante a Receita Federal em valor superior a R$10.000,00 – Débitos tributários junto à Fazenda Estadual no valor total de R$136.000,26 – Notícia de dois protestos em nome da agravante - DEFIS que revela ausência de ganhos de capital e de pagamento de rendimentos ao seu sócio - Extratos bancários que indicam permanentes saldos negativos em conta e em consideráveis valores - Presente a comprovação, a pessoa jurídica faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Benefício concedido em favor do agravante - Decisão reformada - Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 22303589520218260000 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/02/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022).

Some-se a isso o fato de que a sentença recorrida não indica as razões pelas quais o pedido de assistência judiciária foi indeferido, contrariando
precedente
do C. STJ segundo o qual
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferi-
lo,
determinar à parte a comprovação do preenchimento d
e tais
pressupostos.

Eis o precedente ao qual me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ -
REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

N
este contexto,
não há como não ser considerada
a
s

declaraç
ões
de
pobreza firmada
s

pel
o
s

a
pelante
s
,
potencializada pelo
objeto da ação
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morai
s.

Salient
e-se,
outrossim,

que segundo Rafael Alexandria de Oliveira, “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos apelantes (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)